Tribunal: TJSP
Processo: 0077988-25.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de exibição e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – revelia do réu – depoimento policial confirmando a apreensão de res furtiva em poder do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade – relato

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de exibição e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – revelia do réu – depoimento policial confirmando a apreensão de res furtiva em poder do acusado – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade – relato da vítima apontado o réu como assaltante – validade – confirmação das declarações das vítimas ofertadas em solo policial.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento posteriormente aos fatos – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – mantença, ausente recurso ministerial - circunstâncias judiciais desfavoráveis – segunda fase – ausentes atenuantes e agravantes – terceira fase – inalterada – ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena – manutenção – continuidade delitiva – aumento de 1/6 – reprimenda mantida.
REGIME – fixado o regime semiaberto – mantença, ausente recurso ministerial – não provimento ao recurso, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0077988-25.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEBSON
JOSE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
2/15
Apelante(s): Clebson José de Jesus
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Antônio Carlos de Campos Machada Júnior
Data do fato: 13 de setembro de 2015
ROUBO materialidade boletim de ocorrência, auto de exibição
e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
autoria
revelia do réu
depoimento policial
confirmando a apreensão de res furtiva em poder do acusado
validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas
quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da
autoridade relato da vítima apontado o réu como assaltante
validade confirmação das declarações das vítimas ofertadas em
solo policial.
CONSUMAÇÃO roubo ocorre com desapossamento, cessada
a violência ou grave ameaça posse mansa, pacífica e desvigiada
desnecessidade precedentes das Cortes Superiores caso
concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por
policiais em patrulhamento posteriormente aos fatos existência
de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea

reconhecimento da forma tentada impossibilidade.
PENA primeira fase base fixada no mínimo legal mantença,
ausente recurso ministerial - circunstâncias judiciais desfavoráveis
segunda fase ausentes atenuantes e agravantes terceira fase
inalterada ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena
manutenção
continuidade delitiva
aumento de 1/6

reprimenda mantida.
REGIME fixado o regime semiaberto mantença, ausente
recurso ministerial
não provimento ao recurso, com
determinação.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 157, caput, por duas vezes, e artigo 71, caput, ambos do
Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa.
O réu apelou2 alegando insuficiência
probatória, sendo de rigor a absolvição.
1 Folhas 136.
2 Folhas 140.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
3/15
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
A materialidade dos crimes de roubo
restou comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão
(fls. 13), do boletim de ocorrência (fls. 17), dos autos de entrega (fls.
14 e 15) e da prova oral, os quais indicam a subtração mediante
grave ameaça de quantias em dinheiro pertencentes aos
estabelecimentos vítimas Cereales Cochabamba e Remessa Express.
Quanto à autoria, o réu não compareceu à
audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.
A vítima Maria, em solo policial (fls. 07),
disse que é funcionária do comércio e que, no dia dos fatos, estava
na companhia do colega de trabalho Marco quando o réu chegou ao
local portando uma arma de fogo e subtraiu a quantia de 450 reais.
Presenciou a prisão do acusado quando esse tentara praticar um
novo roubo e o reconheceu como sendo o autor.
A vítima Marco (fls. 08), também ouvida
apenas em solo policial, disse que estava com Maria quando o réu
chegou ao comércio e, em posse de uma arma, subtraiu a quantia de
450 reais. Presenciou a prisão do acusado no dia em que ele tentara
praticar novo roubo em comércio próximo.
A vítima Jorge (fls. 09), ouvida em solo
policial, disse que avistou o acusado e o reconheceu como sendo
autor do roubo em que foi vítima no dia anterior. Disse que estava no
interior do comércio quando o acusado chegou ao local e em posse
de uma arma subtraiu determinada quantia em dinheiro, fugindo em
seguida.
A
representante
da
vítima
Cereales
Cochabamba, Inez, ouvida em juízo, disse que foi informada por seus
3 Folhas 148.
4 Folhas 155.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
4/15
funcionários Maria e Marco sobre a ocorrência de roubo em seu
comércio. Ambos informaram que o réu adentrara o local dos fatos e,
valendo-se de uma arma, subtraiu a quantia em dinheiro e deixou o
estabelecimento em seguida. No dia da prisão do acusado, Maria e
Marco o reconheceram como sendo autor do delito.
Em solo policial, a vítima Jorge Luís,
funcionária da Remessa Express, reconheceu o apelante (fls. 09). As
vítimas Maria e Marco, funcionárias da Cereales Cochabamba,
também reconheceram o apelante (fls. 07 e 08).
A representante da vítima Inez, em que
pese não ter presenciado os fatos, ofertou narrativa clara e coerente,
confirmando em juízo os reconhecimentos realizados em solo policial
pelos funcionários Marco e Maria. No tocante às declarações de
Jorge, as mesmas restaram confirmadas pela testemunha Dalva
ouvida em juízo. Ademais, as quatro versões restaram claras e
uníssonas. Assim, não há motivos que permitam duvidar da
veracidade de suas declarações.
Como, nos termos supra, ficou descrita
conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou,
necessária análise do valor de tal declaração.
Assim existe a possibilidade de a vítima,
por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio,
ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de
prejudicar quem quer que seja, pode, em face da intensa comoção
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os
narra com fidelidade.
Embora tal hipótese mostre-se possível,
não se pode simplesmente descartar declaração de vítima.
Toda prova tem valor relativo e deve ser
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.
Portanto, não se pode excluir tão somente
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
5/15
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA5 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho” 6.
Por tais motivos, a declaração de vítima só
deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências.
Desta forma, não há que falar-se na
validade da regra romana, inserida no Digesto7, no sentido de que
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”.
Tanto assim que MANZINI8 afirma que “o
ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de
direito”.
No caso dos autos, não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura e
sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Nestes
termos,
possível
o
decreto
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima,
posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI9, ao afirmar: “sustentamos
poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente
e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da
instrução”.
5 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
6 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a. Ed. Rio de Janeiro:
Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.
7 Livro 22, tít. V, l. 10.
8 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice 1932 v. III p. 201.
9 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
6/15
No mesmo sentido, EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO10, ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.
Em crimes de roubo e furto, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se
altamente relevante, uma vez que na maioria dos casos é a única
prova de autoria.
TOURINHO FILHO11 diz que “é relevantíssima a
palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent'
- que se cometem longe dos olhares de testemunhas - a palavra da vítima é de valor
extraordinário”.
Também EDUARDO ESPÍNOLA FILHO12
defende o valor de depoimento da vítima nestes casos, relatando que
“existem muitos crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor
preponderante às informações da própria vítima”.
Por fim, destaca-se que alegação de
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano,
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar
apenas o culpado, posto que, agindo em sentido contrário, levaria à
impunidade daquele que a prejudicou.
Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO13,
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a
impunidade do agente culpado”.

Neste sentido, esclarece FRAMARINO DE
MALATESTA14 que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido,
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por
isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente,
porque tu, como ofendido tens ódio contra ele é uma verdadeira e flagrante contradição;
é reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão
contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não
estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como
10 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
11 Processo Penal 3a ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183.
12 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 55.
13 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
14Lógica das provas em matéria criminal vol. 02 Saraiva 1960 p. 123/124.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
7/15
vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de
terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à
qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça confirma tal entendimento:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão
na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso
especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido”15.
Desta
forma,
plenamente
válida
declaração de vítima.
Salienta-se que não há que se afastar a
validade das versões apresentadas tão somente em razão dessas
não terem sido ofertadas em juízo. O fato de Inez e Dalva terem
confirmado suas versões e terem ratificado os reconhecimentos
ofertados nos permite levar em consideração tais provas à título de
composição do conjunto probatório.
Destaca-se que a vedação de lastrear-se
condenação em elemento do inquérito é relativa, vez que tal
possibilidade existe desde que tais elementos tenham sido
corroborados na fase judicial.

Mostra-se válida a condenação imposta
com auxílio de dados obtidos na fase inquisitorial se tais estão em
consonância com o apurado em juízo. O desprezo ao que se produziu
na fase investigativa não é possível por força do princípio do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, adotado em
nosso ordenamento. Portanto, ainda que tenha a princípio menor
15 STJ AgRg no AREsp 482281 / BA Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma DJe 16/05/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
8/15
valor o elemento produzido no caderno inquisitivo, por força do
disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, não pode tal ser
afastado de pronto.
No caso dos autos a prova produzida em
juízo, em especial as declarações de Inez e depoimento de Dalva,
sob o crivo do contraditório, confirmam e corroboram a prova
produzida tão somente no inquérito policial. Assim a prova deve ser
vista como um todo, não se considerando o lugar onde foi produzida,
mas o valor probante, estando garantido os direitos constitucionais do
réu, conforme acima exposto.
Nesse sentido caminha a jurisprudência.
“Ainda que o Tribunal impetrado tenha feito menção a um ou outro
depoimento colhido na fase do inquérito policial e eventualmente não
reproduzido em juízo, tal circunstância não é suficiente para
desconstituir o acórdão condenatório proferido em desfavor do
paciente, uma vez que essas declarações extrajudiciais foram
corroboradas pelas testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório
e pelas demais provas colhidas judicialmente” 16.
“Não há falar em condenação baseada unicamente em elementos
colhidos na fase inquisitorial, quando o juiz utiliza depoimentos das
vítimas e das testemunhas, produzidos sob o crivo do contráditório,
além de laudo pericial, para motivar sua convicção” 17.
Ao
encontro
deste
raciocínio
afirma
GUILHERME DE SOUZA NUCCI que “o julgador jamais pôde basear sua sentença,
em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não
era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência. Porém, o juiz sempre
se valeu das provas colhidas na fase investigativa, desde que confirmadas, posteriormente,
em juízo, ou se estivesse em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório” 18.
A
testemunha
Dalva,
funcionária
da
empresa Remessa Express, informou que não presenciou os fatos.
Seu colega Jorge, o qual estava presente na loja no dia do roubo, já é
falecido. No dia posterior ao delito, Jorge avistou o acusado nas
proximidades do estabelecimento, tendo dito à depoente que não
abriria o comércio em razão do risco de sofrerem um novo roubo.
Acionaram os policiais militares que compareceram ao local e
16 STJ HC 128.466 / PR Rel. Min. Sebastião Reis Júnior Sexta Turma DJe 19/03/2013.
17 STJ HC 289541 / SP Rel. Min. Rogerio Shietti Cruz Sexta Turma Dje 10/03/2015.
18 Código de Processo Penal Comentado Editora RT São Paulo 2012 pág. 359.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
9/15
realizaram a prisão do acusado.
A testemunha Dalva, da mesma forma,
não presenciou os fatos, mas confirmou que seu colega de trabalho
Jorge havia indicado o apelante como sendo autor dos roubos.
Os policiais David e Nilson disseram que
foram acionados via COPOM pela vítima Jorge. Essa havia
reconhecido o réu como sendo quem roubara o estabelecimento
comercial Remessa Express no dia anterior. Ao chegarem ao local,
surpreenderam o acusado nas proximidades da loja, tendo realizado a
abordagem. Após revistas, encontraram em poder do apelante um
simulacro de arma de fogo e a quantia de 74 reais. Indagado, o
apelante acabou por confessar a prática de ambos os delitos, tendo
informado ainda que mantinha em sua residência parte do dinheiro
subtraído. Dirigiram-se à residência do réu na qual localizaram 200
reais pertencentes ao estabelecimento Cereales Cochabamba.
Ambos os policiais narraram a apreensão
do simulacro de arma de fogo com o réu e parte da res furtiva
subtraída de ambos os estabelecimentos, sendo esse importante
elemento de prova.
Em sede de crimes contra o patrimônio a
apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que
afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da
prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.
Nada sendo produzido, a presunção
transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova
contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Como nada produziu, afasta-se.
Neste sentido, considere-se que, embora
as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos
recursos Especial e Extraordinário, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça aceita, em tese, a argumentação de que a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção da responsabilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
10/15
penal e inverte o ônus da prova.
“O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar
as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento
do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o
ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. -
A análise da existência de prova de autoria do delito, demanda
necessariamente a incursão no acervo fático probatório carreado aos
autos, inviável em recurso especial, por força do verbete n. 7 da
Súmula desta Corte. Agravo regimental desprovido” 19.
“Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante
da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova acerca da origem lícita do bem”20.
Ademais,
ambos
ofertaram
versões
uníssonas, não havendo que se falar em motivos que permitam
duvidar da veracidade de seus depoimentos.
Inicialmente destaca-se que, nos termos
do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir
de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206 (primeira parte) do
mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se
da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
19 STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE) j. 06/11/2012.
20 STJ - HC 348374 / SC rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA j. 10/03/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
11/15
MEIRELLES21.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA22 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA23 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
21 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
22 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.
23 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
12/15
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditados, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de
policiais não impedem a formação do convencimento judicial desde
que respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”24.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado
o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o
inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto
porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não
se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta
imprestabilidade de suas informações”25.
Sendo assim, restou comprovado que o
réu praticou ambos os roubos contra os estabelecimentos Remessa
Expressa e Cochabamba Cereales -, sendo de rigor sua condenação.
24 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
25 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
13/15
Da consumação.
Ambos os delitos restaram consumados
uma vez que o réu, após a prática da grave ameaça, conseguiu deixar
o local dos fatos em poder das quantias em dinheiro subtraídas,
caracterizada a inversão da posse.
O roubo é crime complexo que tem como
objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO BITENCOURT26, “o
patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual
(quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser
humano”.
Também se mostra relevante o fato de que
ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à
objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente o roubo próprio entendia-
se consumado quando após a violência ou grave ameaça efetivas
(decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse mansa,
pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta dano à
propriedade da vítima).
Entretanto,
corretamente,
houve
uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada a
prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e
detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é neste sentido, consagrada pela Súmula 582 daquela
Corte, que consigna: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do
bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
26 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
14/15
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo
concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de
anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de
material probatório e não deve funcionar como substitutivo de
revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída
não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. [...]
4.[...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega
provimento”27.
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
Da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a
pena base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, o
que não demanda reparos ante a ausência de recurso ministerial.
Contudo, destaco que crime cometido
contra estabelecimento comercial em pleno horário de funcionamento
importa em maior reprovabilidade ante a ousadia e audácia extremas
envolvidas. Além disso, o emprego de um simulacro de arma de fogo
na prática dos delitos, por importar em maior temor à vítima, também
importa em maior reprovação.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de
aumento ou diminuição.
Em
razão
da
continuidade
delitiva
27 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0077988-25.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 22.468
15/15
reconhecida entre ambos os delitos, tendo em vista as mesmas
condições de tempo, local e modo de execução, a r. sentença
exasperou a pena do acusado em 1/6, fixando-a finalmente em 4
anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
A r. sentença fixou o regime semiaberto.
Em que pese entender que a fixação do regime fechado se faz de
rigor ante a gravidade da conduta e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, mantem-se o regime intermediário ante a ausência de
recurso ministerial.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, §
2o do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ocorre que referida alteração apenas tem
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33,
§2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal.
No caso em tela, conforme demonstrado,
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a
mantença de sua espécie intermediária, destarte, não tem relevância
a aplicação do dispositivo em estudo.
Ante o exposto, NEGO PROVIIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica